Tribunal: TJES
Processo: 5002916-83.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002916-83.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMUEL AGUIAR DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em audiência de custódia, a Magistrada concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, estabelecendo, ainda, medidas cautelares elencadas no 319, do CPP.

2. Nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

3. Analisando os autos, infere-se que o paciente possui residência fixa, está assistido pela Defensoria Pública Estadual, e se encontra desempregado, o que demonstra a sua hipossuficiência financeira, razão pela qual deve lhe ser concedida a liberdade provisória, isentando-o do pagamento da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas quando da Audiência de Custódia.

4. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5002916-83.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAMUEL AGUIAR DE SOUZA -
DPE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
SAMUEL AGUIAR DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que homologou a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática do crime de
descumprimento de medida protetiva
(art. 24, da Lei nº 11.340/2006), concedendo-lhe a liberdade provisória sob a condição de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Aduz a impetrante (id. 7569382), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança.

Desse modo, requer, liminarmente, a dispensa do pagamento de fiança, com a sua imediata soltura. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

Consta no Auto de Prisão em Flagrante (id. 7569383), que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 04 de março de 2024, pois teria descumprido medida protetiva de urgência concedida em seu desfavor e se aproximado da sua companheira, “Sra. Patrícia”, que ao vê-lo próximo à sua residência, comunicou a polícia, por temer por sua vida.

Durante a audiência de custódia, a Magistrada homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante as seguintes condições: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 20 (vinte) dias úteis ao Juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;
e)
proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima, bem como de se aproximar da mesma, devendo manter uma distância mínima de 500m (quinhentos metros); f)
fiança,
que arbitro
no valor de R$
3.000
,00 (
três mil
reais)
.

Decerto que, nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

No caso, verifico que o paciente possui residência fixa, está assistido pela Defensoria Pública Estadual, e se encontra desempregado, o que demonstra a sua hipossuficiência financeira.

Ademais, a natureza dos delitos não é fator impeditivo para concessão da liberdade.

Diante do exposto, ratifico a decisão liminar de id. 7587685, para
CONCEDER A ORDEM,
mediante a concessão de liberdade provisória ao Paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança,
sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conceder a ordem de Habeas Corpus.